Tribunal: TJDFT
Processo: 0700007-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. DIREITOS PECUNIÁRIOS MENSAIS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. REFLEXO NO CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em mandado de segurança, denegou a ordem e resolveu o mérito com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. A gratificação natalina devida aos militares do Distrito Federal foi instituída pelo Decreto no 2.317/86, cujo art. 9o prevê expressamente como remuneração o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente.
3. Os direitos pecuniários previstos no art. 2o da Lei 10.486/2002, entre eles o auxílio moradia e o auxílio alimentação, ostentarem natureza indenizatória, com finalidade específica, não podendo, por isso, integrar a base de cálculo da gratificação natalina.
4. Não cabe ao Judiciário ampliar os direitos previstos aos militares do DF, sob pena de colocar o postulante em extrema vantagem perante seus pares, ferindo os primados da legalidade e isonomia.
5. Recurso conhecido e desprovido.